Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. QUEBRA DE CONTRATO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. A decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência à autora, ora agravada, deve ser mantida, porquanto a ré, ora agravante, reconheceu que não exerce mais suas atividades empresariais sob a franquia “Sushiloko”.
2. Desse modo, considerando que a ré, ora agravante, obrigou-se a “não atuar no ramo de restaurante de comida japonesa, em especial em outra bandeira e/ou marca, pelo prazo de 04 anos contados da formalização da rescisão do contrato”, deve ser cumprida a disposição contratual, ao menos até que a matéria seja devidamente examinada nos autos de origem.
3. De fato, constatada, “prima facie”, a violação à cláusula contratual, impõe-se manter a decisão agravada, de modo a impedir o exercício da atividade empresarial da ré/agravada, até decisão final nos autos da ação originária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.